Tribunal: STF
Processo: ARE 1078587
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL APLICADA AO CASO (LEIS 15.512/2007 E 15.843/2008, DO ESTADO DO PARANÁ). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1.  Hipótese em que, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015.